Tribunal: TJES
Processo: 0000920-37.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000920-37.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHNNIE SILVERIO QUINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000920-37.2021.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOHNNIE SILVERIO QUINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE SEMOVENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado de semoventes (art. 155, §6º, do Código Penal). A defesa postula a absolvição sob o argumento de ausência de provas quanto à autoria delitiva. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto de semoventes, nos termos do art. 155, §6º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por Boletim Unificado, autos de apreensão e restituição, auto de avaliação, fotografias e diligências investigativas, que evidenciam a subtração de três vacas e um bezerro.

A autoria delitiva encontra respaldo no depoimento da vítima, que identificou o apelante e descreveu as circunstâncias do furto, corroboradas por testemunha ocular que localizou os animais no curral do acusado.

O transportador contratado confirmou que o apelante solicitou o frete dos animais até o município de Muqui/ES, onde foram entregues a terceiro que confirmou a aquisição direta do réu.

A tentativa de negociação dos animais furtados em troca de veículo, posteriormente desfeita, reforça o nexo causal entre o furto e o proveito obtido.

A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui valor probatório relevante quando amparada por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto de semoventes é válida quando a autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por provas testemunhais coerentes, documentos oficiais e demais elementos que reforçam o vínculo entre o agente e a res furtiva.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros meios de prova.

A tentativa de negociação posterior dos bens furtados configura elemento probatório que reforça o dolo na subtração e a vinculação do agente ao crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000920-37.2021.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOHNNIE SILVERIO QUINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOHNNIE SILVÉRIO QUINTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, §6º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

No recurso, a defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de 1º grau, nas quais se pugna pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen manifesta-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, sustentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

Narra, em síntese, que no dia 30 de março de 2021, no município de Alegre/ES, o apelante participou do furto de três vacas e um bezerro, os quais foram posteriormente transportados, sem guia de trânsito animal (GTA), para o município de Muqui/ES, onde foram negociados com terceiro identificado.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Auto de Avaliação do Veículo, fotografias e diligências investigativas que apontam para a subtração dos animais descritos na denúncia.

A autoria também está devidamente evidenciada nos autos. A vítima Luiz Eduardo Marcelino Vicente, em seu depoimento policial, relatou minuciosamente as circunstâncias do furto, apontando o nome do apelante e descrevendo inclusive que os animais furtados foram vistos por testemunha ocular no curral pertencente ao réu, situado ao lado do pasto de onde desapareceram os semoventes. Segundo o depoimento, o apelante teria informado, por meio de mensagens, que apenas conduziu os animais para o pasto, versão desmentida pela testemunha Diego, que afirmou tê-los visto já confinados no curral.

Além disso, o transportador Wesley Silva Mello, conhecido como "Gordinho do Frete", confirmou que foi contratado diretamente pelo recorrente para realizar o transporte dos três bovinos e um bezerro até o município de Muqui/ES, onde os entregou a Alan, indivíduo que também confirmou ter adquirido os animais do apelante, reconhecendo tratar-se da res furtiva.

A relação entre o crime e a negociação posterior com o veículo GM/Blazer — que acabou sendo desfeita quando os animais foram devolvidos e o pagamento não foi completado — reforça o nexo entre a subtração e o proveito obtido pelo agente.

A conjugação desses elementos evidencia o envolvimento direto do apelante na subtração e destinação dos animais furtados, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

Ressalte-se que, em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando encontra amparo em outros elementos probatórios. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto constante dos autos, não há como acolher o pleito absolutório sustentado pela defesa.

Isto posto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)